Tribunal: TJDFT
Processo: 0735615-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. BUSCA EM DOMICÍLIO. LEGALIDADE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIMES PERMANENTES. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. APELANTE REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há ilegalidade na busca domiciliar que resultou na prisão do recorrente, pois o estado de flagrância nos delitos de natureza permanente permite o ingresso de policiais militares na residência sem mandado de busca e apreensão.

2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.

3. Mantém-se a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de entorpecentes, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito, diante dos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais, corroborados pelas demais provas dos autos, sendo improcedente o pedido de absolvição.

4. Recurso conhecido e não provido.